Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706143-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO EMBARGADO: ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRAO PIMENTA, FABIO ABRAO, JOSE ADIB ABRAO PIMENTA, MARIA TERESA CARDOSO ABRAO REU: BRAULIO GUTIERREZ PIMENTA, REINALDO GUTIERREZ PIMENTA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, proposta por PAULO ALEXANDRE BAPTISTA FERREIRA ALBERTO em desfavor de ANTONIO FRANCISCO COSTA SOUSA, FRANCILENE NORONHA DE SOUSA, KATIA ABRÃO PIMENTA, FABIO ABRÃO, JOSE ADIB ABRÃO PIMENTA e MARIA TERESA CARDOSO ABRÃO, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 50053200) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação de usucapião no 2010.06.1.011758-7 (PJe no 0011553-11.2010.8.07.0006), de forma a suspender o cumprimento de sentença nos mesmos autos. Os réus Antonio Francisco Costa Sousa e Francilene Noronha de Sousa apresentaram a contestação de ID 33879661, em que suscitam a preliminar de não conhecimento da ação rescisória porque não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, bem como a impugnação ao valor da causa de ID 34956928. Os herdeiros do réu José Adib Abrão Pimenta, falecido, que são Braulio Gutierrez Pimenta e Reinaldo Gutierrez Pimenta, foram citados conforme certidões de IDs 46637965 e 46637967, e apresentaram a contestação de ID 47274220, em que requerem a citação de dois irmãos unilaterais do de cujus, JEAN LEONARDO GOMES SANTOS e LUCAS MENDONÇA PIMENTA, este menor impúbere, bem como suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Intime-se o autor para que se manifeste sobre as certidões de IDs 47023442 e 48226086 para promover a citação da ré KATIA ABRÃO SERENO PIMENTA, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito. Fica também o autor intimado para se manifestar sobre as contestações de IDs 33879661 e 47274220, com suas preliminares, bem como a impugnação ao valor da causa de ID 34956928, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, vista à Procuradoria de Justiça para que se manifeste, especialmente sobre as preliminares, tendo em vista existência de interesse de incapaz. Em seguida, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator